Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a se abster de exigir a averbação perante o INSS da certidão de tempo de serviço como aluno aprendiz emitida pelo Colégio Agrícola de Brasília, relativo ao período de 1983 a 1986, para fins previdenciários.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Probabilidade do direito e perigo de dano. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. Em um juízo de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito alegado. É necessário o exaurimento da cognição, com a devida formação do contraditório, para que se possa verificar a eventual decadência do direito da Administração em rever o ato que transferiu o agravante para a reserva remunerada, bem como o exame de eventual ilegalidade na exigência de averbação no INSS do tempo como aluno aprendiz. Trata-se, ademais, de caso que faz incidir a presunção de legalidade dos atos administrativos, de modo a confirmar a necessidade do exaurimento da cognição. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F